Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708904-03.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTINA DAS NEVES SOARES, RAUL DAS NEVES SOARES, THAYANE DAS NEVES SOARES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Decisão De Mérito APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUICÍDIO. COMPROVADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 798 C.C. SÚMULA 610 STJ. RESTITUIÇÃO RESERVA TÉCNICA. DEVIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos, tendo oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa 2. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 3. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (CF, art. 5o, LXXIV). 4. O contrato de seguro de vida é um contrato típico de risco, sempre um contrato de incerteza, motivo pelo qual só pode ser regido pela boa-fé extrema (Código Civil, arts. 789 a 802). 5. O art. 798 do Código Civil determina que a seguradora não será obrigada a indenizar o beneficiário, quando o segurado se suicida nos primeiros 2 (dois) anos da vigência inicial do contrato. 6. A Súmula no 610 do STJ dispõe que: “O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.” 7. Não é devido o pagamento de indenização pela seguradora, quando há provas de que a morte do segurado ocorreu em razão do suicídio e dentro do prazo de 2 anos de vigência do contrato de seguro (súmula 610 do STJ). 8. A teor do que dispõem os arts. 797 e 798 do Código Civil e a Súmula 610 do STJ, a seguradora é obrigada a restituir a reserva técnica ao beneficiário, quando o segurado comete suicídio dentro do prazo de dois anos, independente da modalidade de seguro contratada (individual ou em grupo). 9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. 1. Ato impugnado (ID no 47019439): sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de cobrança de seguro, julgou o pedido improcedente. 2. Sucumbência: custas e honorários pelos autores, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. Apelantes/autores: Raul das Neves Soares, Thayane das Neves Soares e Albertina das Neves Soares. 4. Apelado/réu: Itaú Unibanco S.A. 5. Ação proposta: ação de cobrança de seguro de vida. Causa de pedir: a ocorrência do sinistro (morte do segurado). Pedido: pagamento da indenização no valor de R$ R$ 217.910,00. Data do ajuizamento da ação: 9/6/2022. Valor da causa: R$ R$ 217.910,00. 6. Razões de apelação (ID no 47019441): (a) existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (b) é devido o pagamento da indenização do seguro de vida, uma vez que existem provas de que a dependência química do falecido, e não o suicídio, foi a causa determinante de sua morte; (c) inaplicável a Súmula 610 do STJ, porque o falecido tirou sua própria vida em razão do seu estado de insanidade mental; (d) possui direito a reserva técnica. 7. Pedido recursal: (a) preliminar de nulidade da sentença. (b) no mérito, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório; (c) subsidiário, a restituição da reserva técnica; (d) juntou documentos. 8. Preparo: não recolhido; pedido do benefício de gratuidade de justiça deferido aos autores. 9. Contrarrazões (ID no 47019446): pede o não conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 931, IV, “a” do CPC. No mérito, pugna pelo não provimento. 10. Foi determinada intimação dos autores, Raul das Neves Soares e Thayane das Neves Soares, para que demonstrem a condição de hipossuficiência, a fim de manter o benefício da gratuidade de justiça (ID no 47348643). Os apelantes juntaram documentos (IDs no 47662536 a no 47662542). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso na hipótese do CPC, art. 932, IV. Essa determinação está replicada no art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem entendimento sumulado no STJ. 14. Conheço o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 15. Do pedido de gratuidade da justiça: os apelantes, Raul das Neves Soares e Thayane das Neves Soares, comprovaram por meio dos documentos juntados nos IDs no 47662536 a no 47662542 que suas rendas brutas estão abaixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentro do teto estipulado por essa egrégia 8a Turma Cível, em diversos precedentes, para a concessão de gratuidade de justiça. Mantenho o benefício da gratuidade de justiça. 16. Cerceamento de defesa: o Juiz é o destinatário da prova. Cabe ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciando as provas constantes nos autos e indicando as razões de seu convencimento. 17. Contudo, o julgador pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado. (Acórdão 1612429, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 18. Alega o autor que não foi realizado o saneamento do feito. Contudo, o juiz abriu prazo para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (ID no 47019432). Após manifestação dos autores e do Banco, foi proferida decisão saneadora, em que os pedidos de produção de prova documental suplementar e o depoimento pessoal das partes foram indeferidos (ID no 47019434, no 47019435 e no 47019436). 19. A decisão foi publicada no DJe em 19/12/2022, e não foi objeto de recurso próprio (ID no 47019437). Logo, a questão se encontra preclusa, o que impossibilita o recorrente de se utilizar da apelação para rediscutir matéria já decidida (CPC, art. 507). Nenhum julgador pode decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (CPC, art. 505). 20. Registro que os documentos juntados se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Nesse sentido: Acórdão 1709211, 07356269820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1689442, 07062560720188070004, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Rejeito a preliminar. 22. Documento novo: a juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme CPC, arts. 435, parágrafo único e 1.014. 23. O Laudo do IML (ID no 47019444) não constitui fato novo. O exame técnico pericial foi realizado em 30/11/2021, e sua cópia foi entregue à família em 30/12/2021. A ação foi ajuizada em 9/6/2022, de modo que a prova poderia ter sido apresentada no momento processual oportuno perante o Juízo singular. Logo, sua apreciação apenas em sede recursal caracteriza supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 24. Afasto o exame dos documentos juntados com a apelação 25. Fundamento-base para a tomada de decisão: Código Civil, arts. 757 e 758 e arts. 789 a 802; CPC, art. 373; Súmula no 610 STJ. 26. Provas juntadas na inicial: a) certidão de óbito (ID no 47019290); b) contrato de seguro e apólice (ID no 47019291); (c) boletim de ocorrência (ID no 47019292); (d) laudos médicos (ID no 47019293 e no 47019294). 27. Provas juntadas na contestação: (a) contrato de seguro e apólice (IDs no 47019425 e no 47019426); (b) carta de recusa do pagamento da indenização (ID no 47019427). 28. Discussão: a irresignação dos autores tem por objetivo demonstrar a distinção do caso em relação à Súmula no 610 do STJ, pois entendem que a causa da morte do segurado não foi o suicídio, mas motivo diverso, o que não foi observado pelo Juízo singular (distinguishing). Subsidiariamente, buscam a reforma da sentença quanto à possibilidade do recebimento da reserva técnica. 29. O Código Civil estabelece que a obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado (Código Civil, arts. 757 a 758 do CC). O contrato de seguro de vida é um contrato típico de risco, sempre um contrato de incerteza, motivo pelo qual só pode ser regido pela boa-fé extrema (Código Civil, arts. 789 a 802). 30. O CC, art. 798, determina que a seguradora não será obrigada a indenizar o beneficiário quando o segurado se suicida nos primeiros 2 (dois) anos da vigência inicial do contrato. 31. A Súmula no 610 do STJ dispõe que: “O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.” 32. Os apelantes alegam que as provas demonstram que a morte do segurado se deu em razão de sua condição de dependente químico, e que o suicídio teria sido fato secundário ao evento. Entendem inaplicável o entendimento sumulado no enunciado 610 do STJ ao caso dos autos. 33. Na certidão de óbito consta que a causa da morte do segurado foi asfixia, por enforcamento (ID no 47019290). No boletim de ocorrência, o comunicante do fato narra que o segurado tinha depressão e pensamentos suicidas (B.O. no 5.670/2021-3 da 32o DP de Samambaia ID no 47019292). 34. Há provas de que o segurado era dependente químico e que fazia acompanhamento médico para o tratamento de sua condição (ID no 47019293 a no 47019295). Extrai-se do pedido médico realizado em 22/5/2021, na UPA de Samambaia, que o paciente era usuário de drogas e álcool e possuía “ideação suicida” (ID no 47019294 e no 47019294). 35. A dependência química apenas se apresentou como elemento agravador da condição de saúde mental do segurado, mas não pode ser considerada razão determinante para ocorrência do sinistro. Como bem fundamentou o magistrado na sentença (ID no 47019439, pág. 3): “[...] No caso, não há que se falar em doença preexistente. Isto porque o requerido não faleceu em decorrência de sua drogadição ou de doença psiquiátrica, mas em razão de enforcamento decorrente de suicídio. A existência de causas anteriores que podem ou não ter relação com a causa que, de forma atual e imediata, levou ao óbito, não altera a causa da morte e, por consequência, não deve ser perquirida no presente caso. Assim, não se aplica à presente hipótese o entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula 609 do STJ. A causa da morte, conforme restou incontroverso dos autos, foi asfixia por enforcamento em razão de ação direta do contratante para tirar a própria vida.” 36. Os elementos de prova demonstram que a morte do segurado foi causada pelo suicídio. 37. O contrato de seguro celebrado entre o falecido e o apelado foi firmado em 20/1/2020, com início de vigência em 28/01/2020 (ID no 47019425 e no 47019426). O segurado veio a óbito em 26/11/2021, por suicídio, após 1 ano e 10 meses. Como o prazo de carência era de 2 (dois) anos, não há obrigação de indenizar. 38. No caso de suicídio, a seguradora não precisa comprovar a má-fé do segurado para afastar o direito à indenização, pois o CC, art. 798, estabeleceu tão somente o critério objetivo temporal de 2 anos entre a morte e a vigência inicial do contrato. 39. As provas dos autos não foram capazes de firmar o convencimento de que os fatos em análise se distinguem dos parâmetros estabelecidos no precedente firmado na Súmula no 610 do STJ, de modo que a seguradora não tem a obrigação de indenizar. 40. Quanto ao pedido subsidiário de restituição da reserva técnica, a teor do que dispõe o CC, arts. 797 e 798, e a Súmula no 610 do STJ, a seguradora é obrigada a restitui-la aos beneficiários quando o segurado comete suicídio dentro do prazo de 2 (dois) anos, independente da modalidade contratada (individual ou em grupo). 41. Precedentes: Acórdão 1321474, 07014929320198070019, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1300201, 07032453920198070002, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 21/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 42. Dos honorários de sucumbência: diante do êxito parcial do recurso, é necessário realizar à distribuição da verba sucumbencial. O CPC, art. 86, estabelece que: “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 43. Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, parágrafo único). Como a seguradora foi derrotada em parte mínima do pedido, os autores respondem por inteiro pelas despesas e pelos honorários advocatícios (CPC, art. 86, parágrafo único). 44. O CPC, art. 85, § 2o determina, ainda, que o Juiz deve adotar como base de cálculo para a fixação da verba sucumbencial o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa somente será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 45. Assim, há de ser considerada, para efeito de base de cálculo, o valor do proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da reserva técnica a ser restituída aos beneficiários (devolução do prêmio pago). Registro que tal previsão encontra-se expressamente prevista na cláusula 18.4.10 do contrato de seguro firmado entre as partes (ID no 47019428). 46. Desse modo, os honorários advocatícios fixados no percentual de 10% devem incidir sobre o proveito econômico obtido, isto é, sobre a quantia a ser restituída aos beneficiários a título de reserva técnica. 47. Informações complementares: ação proposta em 9/6/2022; valor da causa R$ 217.910,00; sentença proferida em 28/3/2023; honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa; o tema não foi objeto de impugnação específica. Os autores são beneficiários da gratuidade de justiça. Dispositivo 48. Rejeito a preliminar. 49. Conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para condenar a seguradora a restituir a reserva técnica aos beneficiários do segurado, conforme determina a Súmula 610 do STJ. 50. Diante da sucumbência recíproca, mas mínima da parte ré, mantenho a condenação dos autores no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, isto é, sobre a quantia a ser restituída aos beneficiários a título de reserva técnica. Suspendo a exigibilidade, tendo vista que os autores são beneficiários da gratuidade de justiça. 51. No mais, confirmo a sentença. 52. Devido ao êxito parcial do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 53. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 54. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 55. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 56. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra este acórdão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 57. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro